Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705035-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: CLINICA MEDICA DE HEMATOLOGIA E OFTALMOLOGIA BETTARELLO S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. MÉDICOS. GLOSA. CERCEAMENTO. DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos formulados em ação monitória e constituiu o título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se houve cerceamento de defesa; (ii) saber se os documentos apresentados permitem a constituição do título executivo; e (iii) estabelecer a quem incumbe o ônus probatório dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado é o destinatário das provas no processo e deve indeferir a produção de prova desnecessária para o julgamento da demanda. 4. A propositura de ação monitória com apresentação de notas fiscais e demais elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência da obrigação impõe a constituição do mandado monitório em título executivo. 5. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII e XXXV; CPC, art. 370, parágrafo único, 371, I, e 373, II. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil, ao manter a procedência da ação monitória. Assevera que a mera apresentação de notas fiscais, documentos produzidos de forma unilateral pela própria credora, não é suficiente para constituir a prova escrita sem eficácia de título constitutivo. Defende ser descabida a transferência do ônus probatório para a recorrente; b) artigo 370 do CPC, suscitando, subsidiariamente, a nulidade do processo desde a fase de instrução diante da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de pericial técnica essencial e indispensável. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: As provas apresentadas pela apelada comprovam o negócio jurídico celebrado entre as partes, consistente na prestação de serviços médicos em favor dos beneficiários do plano de saúde operado pela apelante. O pagamento é uma imposição jurídica e ética se o serviço foi prestado. A recusa deve estar plenamente justificada. A apelante tinha o ônus da impugnação especificada. O parágrafo sexto da cláusula sexta do contrato de prestação de serviços médicos determina que as divergências de valores serão informadas à contratada, agrupadas pelo tipo de procedimento e de acordo com o motivo da glosa (id 70167469). A apelante não trouxe nenhum elemento para comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, o que poderia ter feito por meio da especificação e apresentação do relatório das glosas, cuja elaboração era de sua responsabilidade nos termos do parágrafo sexto da cláusula sexta do contrato (id 70167469). (ID 72332174). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 370 do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023